Tribunal: TJMT
Processo: 22754-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0022754-86.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MARILVANIO GOMES DO NASCIMENTO CORDEIRO

Recorrido(s): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - ASSINATURAS SEMELHANTES -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA PARA
EXTINGUIR O PROCESSO.
Havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude
entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de
perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que
norteiam os Juizados Especiais e pode ser reconhecida de ofício.
Reformada, pois, a sentença que julgou improcedente a ação com
litigância de má-fé, para que o processo seja extinto com base na
necessidade de perícia grafotécnica.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda ação de indenização por
danos morais, posto que a Reclamante foi surpreendido com inscrição indevida em
seu CPF, junto ao SPC/SERASA. Nega veementemente que tenha assinado contrato a
justificar a cobrança ora questionada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, por
entender válido o contrato apresentado na defesa.

A parte Recorrente em suas razões requer o reconhecimento da
incompetência deste Juízo, pugnando por perícia grafotécnica.

A parte Reclamada em suas contrarrazões, pugna pela manutenção
da sentença.

É o relatório.

VOTO
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Colendos Pares;

A empresa Reclamada apresentou documento que aponta para a
existência de relação jurídica entre as partes, conforme contrato assinado
apresentado em sua defesa.

Após detida análise dos autos, entendo que o processo deva ser
extinto pela complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer
tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com
aquela constante dos autos, porém aos autos o contrato foi juntado
desacompanhado de qualquer documento pessoal da reclamante, a legitimar
a real conclusão do contrato, gerando uma dúvida diante da negativa do
mesmo na celebração, advindo daí a necessidade de perícia grafotécnica.

Conciliação:

Contrato:

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da
autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser comprovado por
meio de prova pericial, especializada em grafoscopia, até mesmo pela total
similitude entre as assinaturas que se nega neste momento.

o
A Carta Magna, em seu artigo 5 , LV, assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados
Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna
com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a
tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente
para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser
extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o
seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade da causa,
nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator